Tribunal: TJDFT
Processo: 0705721-91.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Acidente de Trânsito. Improcedência do Pedido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. A ação de conhecimento visa à condenação da ré ao pagamento dos danos causados no veículo, sob o argumento de que esta realizou uma manobra repentina à esquerda, causando a colisão com a motocicleta do associado da autora apelante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova oral; (ii) saber se a culpa pelo acidente de trânsito é exclusiva da ré apelada.
III. Razões de decidir
3. Cerceamento de Defesa: A apelante alega cerceamento de defesa devido ao indeferimento da oitiva de testemunhas. O juiz, como destinatário final da prova, pode indeferir provas inúteis ou protelatórias, conforme o art. 370 do CPC. No caso, o magistrado entendeu que o acervo probatório era suficiente para o julgamento, não configurando cerceamento de defesa.
4. Culpa pelo Acidente: A apelante sustenta que a ré realizou uma mudança de faixa sem sinalizar, causando a colisão. No entanto, a sentença concluiu pela responsabilidade do motociclista, que não guardou distância segura, conforme o art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro. Testemunha ocular confirmou que a ré sinalizou a manobra, e o motociclista apresentava sinais de embriaguez.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando o juiz indeferir provas consideradas inúteis ou protelatórias. 2. A responsabilidade pela colisão traseira é presumida do condutor que não guarda distância segura, salvo prova em contrário.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III e IV; CC, art. 186; CPC, art. 370; CTB, arts. 28 e 29, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.832-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; Acórdão 1426616, 0704913-93.2020.8.07.0007, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 01/06/2022.